Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-26.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENA. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONFIGURADA. PENA-BASE. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS PENAS IN ABSTRATO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. DETRAÇÃO PENAL.
1 – As interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telemáticos foram autorizados judicialmente seguindo o critério da proporcionalidade, pois necessária ao esclarecimento dos fatos.
2 - De acordo com precedentes do STF e do STJ, é desnecessária a transcrição integral dos diálogos captados por meio das escutas realizadas, restando suficiente, para o resguardo das garantias do contraditório e da ampla defesa, o acesso da Defesa ao conteúdo angariado.
3 – Observada a presença de todos os requisitos legais previsto no artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da inicial, pois há a descrição da conduta delituosa com suas circunstâncias, de forma suficiente, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa dos acusados.
4 - O artigo 155 do CPP não impede que o juiz considere as provas provenientes do inquérito policial, mas determina que tais provas sejam acompanhadas de elementos que, na instrução processual, sob o contraditório e a ampla defesa, corroborem-nas.
5 - A condenação dos corréus se alicerça em sólidas provas a comprovar a existência de vínculo subjetivo entre os integrantes da facção criminosa que se autointitula Comboio do Cão, em quantidade bem superior a quatro pessoas. A prova oral, aliada ao imenso acervo de interceptações telefônicas e dados telemáticos, comprovam o affectio societattis, ao revelar claramente que os integrantes, voluntariamente, estavam unidos em organização maior e mais estruturada que uma mera associação criminosa, e que tinham consciência dessa estrutura organizacional, cada qual contribuindo, a sua maneira, para a obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de crimes graves.
6 - Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
7 - Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao condenado desde que realizado de forma fundamentada.
8 - Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
9 - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua (CP, 68, parágrafo único).
10 - Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, não é necessário que o funcionário público seja integrante ou membro da organização criminosa, sendo suficiente que a fação se aproveite da condição dele, para facilitar ou propiciar a consecução dos propósitos criminológicos.
11 - Comprovado que a facção criminosa fazia uso ostensivo de armas de fogo, a maior parte de grosso calibre e de uso restrito, com o costume de transformá-las e adaptá-las, tornando-as mais letais e silenciosas, o que facilitou o encobrimento de homicídios, além do que modificavam os artefatos já utilizados na prática de delitos, para impedir eventual confronto balístico. Tais circunstâncias singulares justificam a majoração na pena na fração máxima legal.
12. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público e de dois réus. Desprovidos os recursos dos demais réus. Penas aumentadas. Terceira fase. Precedentes do STJ.